Tribunal: TJSP
Processo: 0013280-96.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013280-96.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante LUAN WELLINGTON BRAYAN VERRI, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao agravo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no0013280-96.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente
Prudente.
Agravo de Execução Penal no 0013280-96.2019.8.26.0996 Unidade
Regional de Departamento Estadual de Exec de Presidente Prudente.
Agravante: Luan Wellington Brayan Verri
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.406
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente, que reconheceu a prática de falta disciplinar
de natureza grave, ocorrida no dia 8 de maio de 2019, consistente
em subverter a ordem e disciplina da Unidade Prisional, e
determinou a perda de um terço dos dias remidos anteriores à
data da falta disciplinar e o reinício do prazo para progressão de
regime prisional, o sentenciado Luan Wellington Brayan Verri
agravou pretendendo a absolvição por atipicidade da conduta ou a
desclassificação para falta disciplinar de natureza média e a perda
dos dias remidos no patamar mínimo.
Regularmente processado o recurso e
mantida a decisão agravada, pelo desprovimento do agravo opinou
a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Consta da comunicação de evento (fls.
25/26), e das declarações dos agentes de segurança penitenciária
Janilson Leal Ferreira e Fábio Oliveira Coelho (fls. 37 e 38), que
no dia 8 de maio de 2019, por volta das 16h, no Pavilhão
Habitacional Raio 3, durante procedimento de tranca e contagem,
ao determinarem ao sentenciado que entrasse na cela em que
habitava, ele se recusou, não apresentando justificativa plausível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no0013280-96.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente
Prudente.
Após ser informado de que sua conduta caracterizaria falta
disciplinar, ainda assim o sentenciado respondeu num tom de voz
alterado, de maneira desrespeitosa, que não entraria em sua cela,
dizendo ainda que não obedeceria às ordens que lhe foram
impostas.
Ao ser ouvido, o agravante afirmou que “na
data dos fatos, estava alocado no Pavilhão Habitacional Raio III, cela
de numeral 07, e que havia solicitado a mudança para outro pavilhão
habitacional, por ter tido um desentendimento com outros sentenciados
do referido Pavilhão Habitacional, sentenciados estes a qual o depoente
não quis declinar sobre a identidade, e que ao receber a resposta dos
funcionários do pavilhão sobre a negativa de sua transferência para
outro pavilhão, resolveu então descumprir a ordem de adentrar na cela;
que, o depoente declara ter conhecimento das normas de conduta
atribuídas aos sentenciados, e que o descumprimento da ordem de
adentrar a cela a qual está designado incorre em falta disciplinar, e que
foi novamente orientado pelos funcionários sobre a referida norma,
porém, mesmo assim preferiu descumprir a referida ordem com o intuito
de ser transferido para outro Pavilhão Habitacional; que, o depoente
relata que em momento algum foi desrespeitoso com os funcionários do
pavilhão a qual estava alojado” (fl. 35).
Nesse contexto, a confissão ofertada pelo
agravante aliada aos depoimentos dos agentes de segurança
penitenciária evidenciou ter ele cometido a infração disciplinar que
lhe foi imputada.
Cabe lembrar prevalecer a presunção de
que os agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos
limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no0013280-96.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente
Prudente.
nada demonstra tivessem interesse numa falsa incriminação, não
se podendo desqualificar seus relatos só em face da função que
desempenham.
Nos termos do inciso I e VI, do artigo 50 da
Lei de Execução Penal, constitui falta grave incitar ou participar de
movimento para subverter a ordem ou a disciplina e a
inobservância, pelo sentenciado, dos deveres previstos no artigo
39, II, de tal lei, quais sejam, “obediência ao servidor e respeito a
qualquer pessoa com quem deva relacionar-se”.
Sobre
o
tema,
ensina
Júlio
Fabbrini
Mirabete que “Exige-se o acatamento das ordens legais dos
funcionários das instituições penitenciárias e autoridades judiciárias ou
administrativas, tanto dentro do estabelecimento, como fora dele, por
ocasião dos traslados, transferências, condução ou prática de
diligências. Atos de conduta insolente, ameaçadora, desobediência,
rebeldia, insubordinação etc. podem constituir um crime (resistência,
desobediência, desacato etc.), e sempre serão faltas disciplinares
graves (art. 50, VI). Também é falta grave o desrespeito a qualquer
pessoa com quem o preso deve relacionar-se (funcionários do instituto
penitenciário ou outros servidores, visitantes etc.)” (“Execução Penal”,
Editora Atlas, São Paulo, 11a edição, p. 115).
Assim, demonstrado o cometimento da
infração disciplinar grave prevista nos artigos 50, I e VI, c.c. 39, II,
ambos da Lei de Execução Penal, da almejada absolvição ou
desclassificação para falta média não se pode cogitar.
Por fim, a decretação da perda de um terço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no0013280-96.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente
Prudente.
do tempo remido está de acordo com o que reza o artigo 127 da
Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei no
12.433/11, e houve fundamentação adequada para o maior rigor,
de modo que não cabe acolher o inconformismo do ora agravante
também quanto a esse aspecto da decisão.
De fato, em obediência ao artigo 57 da Lei
de Execução Penal, que dispõe: “Na aplicação das sanções
disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as
circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do
faltoso e seu tempo de prisão”, o douto magistrado deixou claro que
a opção pela perda de um terço dos dias remidos se deu porque
“no presente caso, ante a natureza da falta disciplinar, bem como o
histórico prisional do sentenciado, há de ser decretada a perda de 1/3
dos dias anteriormente remidos. Isto porque a aplicação em menor
percentual implica em tornar inócuos a nova lei e a sanção processual
decorrente do cometimento de infração disciplinar” (fl. 57).
Portanto, nada havendo que alterar na
respeitável decisão recorrida o desprovimento deste agravo é a
medida que se impõe adotar.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao agravo.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -